Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713094-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SZERVINSK BERNARDES AGRAVADO: EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA SZERVINSK BERNARDES contra a decisão, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo combinada com pedido de reparação civil proposta em face da EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo praticado nos autos no 00070-00014576/2018-31 (ID 188457625 da origem). Em suas razões recursais (ID 57443376), a autora alega que o Juízo originário foi induzido ao erro porque a própria decisão do CONFEA utilizada para fundamentar a decisão agravada reconheceu que foram criados vários debates sobre o tema. Afirma que a parte agravada deixou de juntar a decisão no 241/2023 do Conselho Especial do CREA que reconheceu a habilitação e competência para que geógrafos possam elaborar “Plano de Utilização”. Defende que a probabilidade do direito foi comprovada porque a “Decisão CEAgro: n°00241/2023 que alterou e revogou essa Deliberação no 00001/2020-CEAGRO/CREA-DF (...) surgiu, inclusive, devido à situação de outra profissional e o antigo réu – SEAGRI – procurou a autarquia para aclarar a questão”. Argumenta que o perigo da demora reside no fato de perder oportunidades de trabalho diariamente perante órgãos oficiais. Ressalta que não se trata de conduta irreversível, tendo em vista que, em caso de não efetivação da habilitação, a Administração poderá tornar sem efeito os atos praticados pela parte agravante. Ao final, requer a tutela de urgência para que “seja suspenso o ato administrativo praticado no âmbito dos autos SEI/DF 00070-00014576/2018-31, retificando o despacho que afirmou não ter a Agravante a competência funcional e habilitação necessárias para atuar nos limites de seu trabalho”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida e a condenação do agravado em honorários. Preparo (ID’s 57927883 e 57927884). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, tendo em vista que a autora poderá pleitear indenização por eventual prejuízo causado pela impossibilidade de atuação profissional. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a eventual declaração de nulidade de atos da agravante pela Administração, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, causaria danos para terceiros que tivessem contratado a autora para prestação de serviços que exigissem as habilitações que estão sendo discutidas no feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora